Tribunal: TJDFT
Processo: 0744406-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744406-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALYSON FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de ALYSON FERREIRA (Processo n. 0703277-38.2019.8.07.0004), consistente em conceder ao agravante a faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Relata que as partes firmaram o contrato de abertura de crédito n. 01313255505 para pagamento em 48 parcelas fixas no valor individual de R$ 1.572,17 (mil quinhentos e setenta e dois reais e dezessete centavos), com início em 23/7/2018 e vencimento em 23/6/2022, e que tem como garantia, por meio de alienação fiduciária, o veículo FIAT CRONOS FLEX, ano 2018/2019, placa PBK7240. Aduz que a parte agravada tornou-se inadimplente em 23/1/2019, não restando outra alternativa ao agravante senão manejar a ação em tela, com base no Decreto-Lei n. 911/69. Sustenta que a conversão da ação de busca em apreensão é uma faculdade do credor, nos termos do art. 4o do referido diploma, não podendo ser compelido pelo magistrado, ainda mais porque não esgotados todos os meios de localização do bem, pois foram cumpridos apenas os mandados cujas certidões se encontram nos autos. Colaciona julgado em favor de sua tese. Assevera que o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da prova fotográfica não tem amparo legal, baseando a indicação do endereço fornecido na boa-fé do credor. Destaca que por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, e considerando que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar a parte Credora, torna-se a comprovação da localização do veículo sem eficácia. Enfatiza que diversos são os julgados deste Tribunal que conferem a exigência de comprovação da localização do veículo no bojo da ação de busca e apreensão excesso de formalismo, o qual prejudica o trâmite normal do processo e o exercício regular do direito do Agravante. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão por violação ao Decreto-Lei n. 911/69. Preparo regular no ID 20212582. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de nova diligência para localização do veículo e lhe concedeu a faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Notadamente, o art. 1.015 do CPC estabelece o rol de cabimento do agravo de instrumento, o qual pode ser mitigado quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.696.396/MT -Tema 988). Na hipótese, vislumbro a urgência na pretensão ora aviada pois protrair a renovação da medida de busca e apreensão no tempo implica em maior prejuízo à instituição financeira agravante, que já vem perseguindo há mais de ano e meio a localização do veículo e do réu/agravado, sem êxito, não me parecendo razoável impor à parte autora o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação. Desse modo, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de tutela recursal. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, vislumbro a presença do requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco ao resultado útil do processo, pois o não atendimento da determinação judicial levará a extinção do feito sem resolução do mérito. Conforme já assentado no julgamento do recurso anteriormente interposto pelo agravante (Agravo de Instrumento n. 0709407-22.2020.8.07.0000), é legítimo o interesse do credor em garantir o adimplemento do crédito, presumindo-se sua boa-fé na indicação de mais uma localidade com o intuito de encontrar o veículo objeto de alienação fiduciária. Cumpre destacar, no entanto, o empenho do juízo na busca da efetivação do provimento jurisdicional buscado pelo credor, determinando a realização de diligência em todos os endereços do Distrito Federal indicados na pesquisa BACENJUD e RENAJUD (ID 52232463 e 52406568), expedindo, simultaneamente, diversos mandados de busca e apreensão do veículo, os quais foram devolvidos sem cumprimento por não ter sido localizado o bem, tampouco o devedor, que foi considerado desconhecido em diversos logradouros pesquisados. Há de convir, assim, que ao juízo não se pode impor a eternização de buscas sem fim, de caráter itinerante, pois o processo tem um propósito que é realizar o direito. E se esse não pode ser alcançado pela via judicial inicial, deve o credor se valer da faculdade que lhe confere a lei (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69) e exercê-la de forma plena, sob pena de atentar contra seus próprios interesses. Considerando, entretanto, que o novo endereço indicado nos autos de origem pelo ora agravante ainda não foi diligenciado - CLN 316 Bloco B (Via SHLN) 49 SL 108, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70775-520 (ID. 72869279), tenho que se deve empreender uma última diligência no local indicado para que não se possa alegar, futuramente, que o juízo não empreendeu esforços suficientes para a localização do veículo, deixando de entregar um resultado útil ao credor. Nesse passo, ante a ausência de razoabilidade no óbice imposto na decisão impugnada, por se tratar de local ainda não diligenciado, bem como a urgência que o caso requer, impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois presentes os pressupostos do art. 995 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante Intime-se o agravado para apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 19:48:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator